Tribunal: STF
Processo: ARE 1354648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. MELHORIA NA REFORMA. NÃO CABIMENTO. AUTOR MILITAR ESTÁVEL. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVILO ATIVO. DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO (ART. 108, VI). REFORMA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO (ART. 111, I DA LEI 6.880/80. ENQUADRAMENTO CORRETO FEITO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.



    1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença julgou improcedentes os pedidos que consistiam, em síntese, (i) na melhoria da reforma; (ii) no pagamento dos atrasados das diferenças a que fizer jus referente ao período do ato da reforma até presente data; (iii) na não incidência da alíquota de imposto de renda na fonte; (iv) na devolução dos valores retidos na fonte desde 20/04/2011 e (v) na condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.



    2. No caso concreto, contrariamente ao que pretende fazer crer o Apelante, restou consignado no laudo pericial (fls. 1053/1064 e 1072/1078), em síntese, que (i) ‘Não é possível afirmar’ que a doença seja decorrente de acidente de trabalho ou do exercício da atividade laboral do autor/examinado, pois “a causa da doença é multifatorial, degenerativa, dependente de fatores intrínsecos ao periciado como a deficiência do anel que retém o disco vertebral, mecanismo fisiológico de osteogênese e de fatores extrínsecos como o esforço realizado tanto no âmbito profissional quanto no âmbito doméstico”, (ii) que o Apelante possui ‘ incapacidade total e permanente para o serviço militar, mas não para atividades civis com esforço até a carga de 7kg’; (iii) que a incapacidade teve início em novembro de 2009, ‘quando ocorreu e foi documentada a ruptura do anel fibroso ao nível lombar, no laudo de ressonância magnética’; (iv) que o Autor não se encontra incapaz para os atos da vida independente.



    3. À luz do que constou no laudo pericial e na sua complementação, verifica-se que agiu corretamente a Administração militar ao proceder a reforma do Autor com proventos proporcionais ao tempo de serviço (art. 111, I), em virtude de ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo nas Forças Armadas, em virtude de doença sem relação de causa e efeito com o serviço (art. 108,VI), não prosperando, assim as pretensões veiculadas na inicial.



    4. Apelação desprovida”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente